Tribunal: TRF3
Processo: 5024104-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
635/1327)

5024104-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024104-72.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO SAEZ GARCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIRO PEREIRA DA SILVA - SP328579-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 692 DO STJ.

- Requerida, concedida e posteriormente revogada a tutela provisória na fase cognitiva, presentes os requisitos para julgamento com fundamento no Tema n. 692 do STJ.

- O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n. 692, deliberou que “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”

- Nesse contexto, em sessão realizada em 09/10/2024, em mais um desdobramento relacionado ao Tema Repetitivo n. 692, o STJ acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo INSS, com o objetivo de complementar a tese jurídica, que passou a ter a seguinte redação: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)."

- Assim, não há óbice para que a autarquia pleiteie, nos mesmos autos, a devolução de valor levantado a mais pela parte autora, com fundamento na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional, sem a necessidade de propositura de ação autônoma.

- Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024104-72.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO SAEZ GARCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIRO PEREIRA DA SILVA - SP328579-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, sob o fundamento de que não há óbice para que a autarquia pleiteie, nos mesmos autos, a devolução de valor levantado em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada.

Requer a reforma do julgado, ante o recebimento de boa fé das parcelas alimentares do benefício e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são irrepetíveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 e parágrafos do Código de Processo Civil (CPC).

A decisão monocrática deve ser mantida, porquanto o caso concreto se enquadra nos moldes do Tema n. 692 do STJ.

De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar a Petição n. 12.482/DF (acórdão publicado no DJe de 24/05/2022), acolheu proposta de revisão do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, relativo ao Tema n. 692, cuja redação era a seguinte:

"A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos." (REsp n. 1.401.560/MT, Relator Ministro Sérgio Kukina, Relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 13/10/2015)

Depois dessa revisão, a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo n. 692 passou a ter o seguinte teor:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago." (Pet n. 12.482/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022)

Claramente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a parte autora está obrigada a devolver os valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada.

Consequentemente, não subsiste mais margem para discussão sobre a matéria, devendo o referido precedente ser obrigatoriamente observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, resultando prejudicadas as alegações e teses em sentido contrário, nos termos dos artigos 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil.

Ademais, a Corte Superior não modulou os efeitos desse julgamento, tampouco impôs limitação temporal à sua aplicação.

A diferença substancial entre a tese jurídica inicialmente fixada e a versão revista consiste, unicamente, no fato de que nesta foi contemplada a possibilidade de a parte autora adimplir o débito por meio de desconto em seu benefício previdenciário, conforme alterações promovidas pela Medida Provisória n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), que modificou o inciso II do artigo 115 da Lei n. 8.213/1991.

Não obstante, independentemente da forma de cumprimento, a obrigação de devolução dos valores recebidos em razão de tutela provisória posteriormente revogada - obrigação que, inclusive, decorre de expressa previsão legal (artigos 302, 519 e 520 do Código de Processo Civil) - permanece inalterada.

Desse modo, no caso em análise, não há óbice à pretensão da autarquia previdenciária de pleitear, nos próprios autos, a restituição dos valores indevidamente pagos, com fundamento nos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, sendo, por conseguinte, dispensável a propositura de ação autônoma.

Nesse sentido, em sessão realizada em 09/10/2024, em mais um desdobramento relacionado ao Tema Repetitivo n. 692, o STJ acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo INSS, com o objetivo de complementar a tese jurídica, que passou a ter a seguinte redação (g. n.):

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)."

Isso posto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 692 DO STJ.

- Requerida, concedida e posteriormente revogada a tutela provisória na fase cognitiva, presentes os requisitos para julgamento com fundamento no Tema n. 692 do STJ.

- O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n. 692, deliberou que “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”

- Nesse contexto, em sessão realizada em 09/10/2024, em mais um desdobramento relacionado ao Tema Repetitivo n. 692, o STJ acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo INSS, com o objetivo de complementar a tese jurídica, que passou a ter a seguinte redação: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)."

- Assim, não há óbice para que a autarquia pleiteie, nos mesmos autos, a devolução de valor levantado a mais pela parte autora, com fundamento na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional, sem a necessidade de propositura de ação autônoma.

- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão